Tribunal: STF
Processo: RE 1596278
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS, cuja ementa segue transcrita: 

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO ESCLARECIDAS. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO CONFIGURA. ILICITUDE DA PROVA DECLARADA NA SENTENÇA. MANTIDA ABSOLVIÇÃO. Ação policial. Narrativa dos policiais de que foram averiguar denúncias anônimas que davam conta da traficância e intensa movimentação de jovens no endereço. Ausência de característica distintivas. Declararam que avistaram o acusado saindo da residência, oportunidade em que realizaram a abordagem e apreenderam parte das drogas, em uma mochila que carregava. Contudo, a mochila não consta na listagem dos itens no auto de apreensão. Posterior ingresso e apreensão no domicílio. Policiais não descrevem prévia percepção de irregularidade ou situação de flagrância que justificasse concretamente o ingresso na residência, sem mandado judicial. Violação de domicílio. Nulidade da prova. Mantida sentença absolutória. APELAÇÃO DESPROVIDA  (doc. 5 da p. 96). 

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 99). 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, X, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido.

O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:

Como bem elencado na sentença, as circunstâncias da apreensão não restaram bem esclarecidas, apontando para a nulidade da prova por evidente ausência de motivação concreta para a ação policial. 
Destaca-se que o ingresso na residência ocorreu sem mandado de busca e apreensão, bem como os policiais não descreveram situação de flagrância delitiva. 
Os depoimentos dos policiais civis em juízo são no sentido de que foram averiguar denúncias anônimas que davam conta da traficância por "indivíduo branco, na faixa etária dos 20 aos 25 anos", e movimentação de jovens no endereço. 
Afirmaram que realizaram campana e conversaram com vizinhos, os quais confirmaram o intenso fluxo de pessoas. Na oportunidade, avistaram o réu sair pelo portão da residência, carregando uma mochila de tele-entrega, e efetuaram a sua abordagem. 
Localizaram na sua posse, dentro da mochila, parte dos entorpecentes apreendidos. Após, ingressaram no domicílio e, em busca domiciliar, encontraram o restante. 
A testemunha Luís Henrique, vizinho do acusado, afirmou que presenciou a ação policial, que durou cerca de 15 minutos. 
Narrou que os policiais chegaram, esconderam-se atrás de um muro e, em seguida, entraram na residência do réu, gritando “polícia, polícia, polícia”. 
Negou ter visto os agentes falarem com vizinhos, bem como qualquer movimentação atípica no endereço. 
O réu, no seu interrogatório, disse que estava no interior da residência quando os policiais entraram, sustentando ter ouvido um estouro no portão. Negou a prática delitiva (doc. 96, pp. 2 e 3). 

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

Com efeito, os agentes públicos receberam denúncia anônima  detalhando as características físicas de um indivíduo e o local onde ele estaria praticando o tráfico de entorpecentes.

Após a realização de campanas no local, notaram que a residência do acusado era frequentemente visitada por jovens. Ademais, conversaram com vizinhos que confirmaram que ali ocorria tráfico de drogas. 

Ao avistar o réu saindo de sua residência, foi realizada a busca pessoal, durante a qual foram encontradas drogas. Em seguida, procedeu-se à revista da residência, onde foram apreendidos: 350g de cannabis sativa (divididos em 1/2 tijolo e porções fracionadas), 75 comprimidos de ecstasy, 44 unidades de LSD, 1 máquina de cartão de pagamento, 1 balança de precisão, 1 aparelho celular, 4 frascos vazios de lança-perfume e R$ 33,00 em espécie.

Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIRMADAS A POSTERIORI. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.549.803/BA, da minha relatoria, DJe 27/6/2025). 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 
2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 
3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 
5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 
6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 
9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a violação ao Tema 280 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para assentar a validade da busca pessoal e residencial realizada pelos agentes públicos.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator